Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013323-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SALOMON RAPOSO - CPF: 013.442.356-97 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - CPF: 043.682.486-86 (ADVOGADO), BRUNO LUSTOSA SOUZA - CPF: 020.481.331-00 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ANDRE CAMARA E CASTRO - CPF: 128.245.026-30 (ADVOGADO), RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - CPF: 105.093.406-79 (ADVOGADO), JESSICA BESSA DE SOUZA VILELA - CPF: 027.082.331-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O RESULTADO DA LIDE – DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ DA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES - RISCO DE PERDA DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A decisão agravada apenas buscou salvaguardar o resultado da lide, na qual, ao final, será decidida a questão da irregularidade ou não da expropriação do imóvel, mais especificamente, quanto à higidez da intimação dos agravados para purgar a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO INTERMEDIUM S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Suspensão de Leilão no 1017648-98.2022.811.0041, ajuizada por BRUNO LUSTOSA SOUZA e JESSICA BESSA DE SOUZA VILELA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que a instituição financeira demandada, ora agravante, suspenda qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel dos requerentes descrito na inicial.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os requisitos da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, isso porque, os agravados não apresentaram prova documental que comprovasse qualquer irregularidade no ato de expropriação extrajudicial do imóvel, objeto da lide.

Alega que, na matrícula do imóvel, apresentada pelos agravados, consta a informação da intimação do devedor e do decurso de prazo sem a purgação da mora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a agravante se volta contra a decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que a instituição financeira demandada, ora agravante, suspenda qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel dos requerentes descrito na inicial.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, a decisão agravada apenas buscou salvaguardar o resultado da lide, na qual, ao final, será decidida a questão da irregularidade ou não da expropriação do imóvel, mais especificamente, quanto à higidez da intimação dos agravados para purgar a mora.

Nesse particular, ou seja, em que o objeto da lide é justamente impedir a perda definitiva do imóvel, objeto da execução extrajudicial, há a necessidade inarredável de concessão da tutela de urgência a fim de permitir maior esclarecimentos acerca da potencial irregularidade do trâmite expropriatório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE LEILÃO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - DECISÃO MANTIDA
- Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. Presentes os requisitos, a medida que se impõe é a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.080822-6/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da súmula em 15/07/2021)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022